Tribunal: TJSP
Processo: 2033549-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOTORES PELA EXEQUENTE. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO CORRETAMENTE REJEITADA. DECISAO MANTIDA.

Agravo de instrumento desprovido.